Tribunal: TJSP
Processo: 1017212-72.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Débito inexistente e inexigível - Demandada não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante [art. 373, inc. II, do CPC], qual seja, que a autora estava obrigado a pagar os encargos - Sentença mantida - Recurso não provido.*